Tribunal: TJMT
Processo: 1010871-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010871-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 969.779.141-49 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1010871-26.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante
: André Ferreira de Souza

Agravado
: Banco Daycoval S.A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - INSTRUMENTO DE PROTESTO -
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO
– MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título devidamente acompanhado do edital de intimação, o que não se verifica nos autos
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1010871-26.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante
: André Ferreira de Souza

Agravado
: Banco Daycoval S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por André Ferreira de Souza em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Daycoval S.A, deferiu a liminar pretendida.

Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista a ausência de constituição em mora, ante a inexistência de notificação válida.

A antecipação recursal foi deferida (id. 131419686).

As informações não foram prestadas.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 133186692).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1010871-26.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante
: André Ferreira de Souza

Agravado
: Banco Daycoval S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Itaucard S.A.
move ação de busca e apreensão contra Banco Daycoval S.A, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

O douto magistrado
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (id. 96042475).

Contra essa decisão insurge o agravante, aduzindo que não houve a comprovação da mora, uma vez que há vício na notificação extrajudicial encaminhada, mormente devolvida ao remetente com o status “
endereço insuficiente
”.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da notificação ao endereço constante do contrato, o aviso de recebimento retornou a remetente com o status “
endereço insuficiente
”.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nota-se que o instrumento de protesto apresentado, resta desacompanhado do edital de intimação, não atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora.

Esta Câmara decidiu recentemente caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “
ENDEREÇO

INSUFICIENTE
” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de
busca
e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital. Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “
Endereço

Insuficiente
”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido. (TJ-MT 10290913720208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)
”. (Rai n. 1003091-35.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.22).

Portanto, inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

Dessa forma, em análise sumária, não restando válida a constituição em mora do agravante, não há justificativa, ao para a manutenção da apreensão, devendo a agravado proceder a restituição do veículo no prazo de 48 horas.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022